Tribunal: STF
Processo: RE 87258
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO. E SUSCEPTIVEL DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA IMÓVEL CUJA PROMESSA DE VENDA TENHA SIDO
CELEBRADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR, INSCRITO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS, NO CURSO DA LIDE, ANTES DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.